Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724801-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO SALES OLIVEIRA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. 1. Na hipótese, o Juízo singular afastou o reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição relativo ao crédito de natureza não-tributária suscitado contra o ora agravante, por meio da impugnação conhecida como “exceção de pré-executividade”. 2. Evidenciada inovação recursal nos requerimentos formulados no agravo de instrumento fica inviabilizado o conhecimento do recurso a respeito ao tópico em questão. 3. A impugnação ordinariamente conhecida como “exceção de pré-executividade”, em análise técnica, não pode ser considerada uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.2. A denominada “exceção de pré-executividade” é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inapropriado para o direito. 4. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 5. Os créditos atribuído à Administração Pública, de natureza não-tributária, decorrentes das relações jurídicas estabelecidas no âmbito do regime jurídico administrativo, não são automaticamente extintos pelo decurso do prazo prescricional. 6. Como o instrumento processual utilizado pelo devedor não pode ser considerado uma exceção propriamente dita, não seria sequer possível, na hipótese, o reconhecimento, pelo Juízo singular, da prescrição do crédito constituído em favor do recorrido. 7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se o advento da prescrição. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não houve a prescrição da pretensão executória nem tampouco a intercorrente, demonstrando a contagem do prazo prescricional. Ademais, aponta que “os atos processuais praticados até a presente data não demonstram inércia do exequente em dar andamento ao feito”. (ID 17667660). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005